Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONTINUIDADE. HASTA PÚBLICA. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO. NÃO VERIFICADA A CONDIÇÃO RESOLUTIVA. DOAÇÃO EFICAZ. PROPRIEDADE DO EXECUTADO.
1. Dispõe o artigo 127 do Código Civil que se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido.
2. Dessa forma, se os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (artigo 1.227 do Código Civil), uma vez registrada a doação, mediante condição resolutiva, mantém-se hígidos os efeitos da doação, enquanto não realizada a condição, cuja ocorrência, no caso, não restou demonstrada. Portanto, sendo o imóvel de propriedade do executado, deve-se dar continuidade aos atos de expropriação.
3. Recurso conhecido e provido.